Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736372-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VICTORIA MEDICAL CENTER, A R LANCHONETE BRASILIA LTDA - ME APELADO: A R LANCHONETE BRASILIA LTDA - ME, CONDOMINIO VICTORIA MEDICAL CENTER DECISÃO 1. Trata-se de apelações interpostas por Condomínio Victoria Medical Center e A R Lanchonete Brasília Ltda. ME contra a sentença proferida pela Juíza de Direito em exercício na 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado pelo autor para “a) reduzir o valor devido dos encargos da locação no período de 19/3/20 a 30/6/20 para o percentual de 50% dos valores contratados; b) condenar a parte requerida a pagar o valor correspondente ao percentual de 50% dos encargos da locação (aluguéis, taxas de condomínio e proporcional do IPTU), referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, sem incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% prevista na cláusula 4a, parágrafo único, do termo aditivo assinado em 1/9/2018; c) condenar a requerida a pagar ao autor o valor integral dos encargos da locação em relação aos meses não compreendidos no interregno de abril a julho de 2020, bem como os demais encargos da locação que venceram durante o trâmite do processo, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento de cada obrigação; d) em face da cognição exauriente agora exercida sobre os pedidos do autor, cassar a ordem liminar de despejo anteriormente deferida e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de despejo, bem como o de declaração de rescisão do contrato entabulado pelas partes”. A parte requerida foi autorizada a voltar a ocupar o imóvel comercial objeto do contrato de locação, desde que cumpra a obrigação de pagar. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré. A exigibilidade da verba sucumbencial imposta contra a requerida está sob condição suspensiva, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram parcialmente acolhidos para excluir a condenação da ré a pagar aluguel referente ao período posterior à desocupação e para suprir omissão quanto ao destino da caução prestada pelo Condomínio (ID 29617536). Nas razões do recurso interposto pelo Condomínio Victoria Medical Center (ID 29617540), o apelante suscita preliminar de julgamento extra petita. Nesse ponto, afirma que as partes não apresentaram pedido de revisão do valor do aluguel. Alega que não há qualquer possibilidade de reestabelecer a vigência do contrato de locação firmado entre as partes, pois a locatária já havia sido notificada extrajudicialmente, no ano de 2019, a respeito da intenção de retomada do imóvel após a expiração do prazo contratual. Além disso, destaca que a requerida desocupou o local antes do cumprimento da medida liminar de despejo, e, por conseguinte, o imóvel já foi alugado a terceira pessoa. Sustenta que a caução equivalente ao valor de três aluguéis deve ser levantada pelo locador, pois não houve prejuízo à locatária decorrente da ordem liminar de despejo, já que a desocupação do imóvel ocorreu de forma voluntária, antes do cumprimento da diligência pelo oficial de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação para que os efeitos da sentença sejam suspensos, de modo a impedir que a locatária retorne ao bem imóvel objeto do contrato de locação. No mérito, postula a reforma da sentença. Preparo recolhido (ID 29617542). Nas contrarrazões, a apelada pede que o recurso seja desprovido (ID 29617547). Nas razões do recurso interposto por A R Lanchonete Brasília Ltda. ME (ID 29617549), a apelante sustenta que a obrigação de pagar os aluguéis e demais encargos daí decorrentes deve se limitar aos meses posteriores a julho de 2020, excluindo-se o período no qual, por força maior, não ocupou o imóvel comercial, em razão das restrições impostas pelo governo distrital para conter o avanço da pandemia da covid-19. Requer que o recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada, “julgando improcedente o pedido de despejo e de rescisão contratual fundado no inadimplemento da obrigação de pagar os encargos da locação no período de março de 2020 a julho de 2020, com a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais”. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do apelo por inovação recursal. Sobre a questão de mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 29617554). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. No caso em análise, a sentença objeto da apelação revogou a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de despejo. Por isso, em princípio, ela começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o art. 1.012, § 1o, V, do CPC[1]. Ademais, em regra, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo tem efeito meramente devolutivo, conforme o art. 58, V, da Lei n. 8.245/91. Tendo em vista que as normas do Código de Processo Civil podem ser aplicadas subsidiariamente às ações de despejo[2], o pedido para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Condomínio Victoria Medical Center deve ser apreciado com base nos pressupostos estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe: “[...] a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na hipótese, estão presentes os requisitos legais, pelos motivos expostos adiante. Nesta análise inicial, verifica-se que não há controvérsia entre as partes quanto ao inadimplemento de aluguéis e encargos devidos pela locatária desde março de 2020. Apesar disso, na sentença, revogou-se a medida liminar de despejo e estabeleceu-se revisão contratual, de modo que os aluguéis e encargos locatícios foram reduzidos pela metade em relação ao período de abril a julho de 2020. A fundamentação do referido pronunciamento judicial está calcada na suposta dificuldade encontrada pela requerida para cumprir integralmente os termos do contrato em razão de restrições impostas ao exercício de certas atividades econômicas no contexto da pandemia da covid-19. No ponto, é importante destacar que, nos termos do art. 421-A do CC, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressaltando-se, entre outras garantias, que a revisão contratual somente pode ocorrer de maneira excepcional e limitada (inciso III). Assim, a possibilidade de revisão contratual no caso concreto exige amplo arcabouço probatório para dar respaldo aos argumentos da parte inadimplente, o que será examinado com a profundidade necessária pelo órgão colegiado à ocasião do julgamento do mérito das apelações interpostas. De qualquer modo, vale registrar que, à primeira vista, as alegações da locatária quanto aos efeitos trazidos pelo período pandêmico à sua situação financeira foram apresentadas de modo superficial em suas manifestações processuais. Nesse cenário, além do inconteste inadimplemento contratual – somado à impossibilidade de se constatar, neste juízo sumário, substrato fático-jurídico sólido para amparar o cabimento da revisão contratual no caso em tela –, verifica-se que a locatária desocupou o imóvel comercial voluntariamente, antes do cumprimento da medida liminar de despejo pelo oficial de justiça (ID 29617494). Ademais, o Condomínio informou que o imóvel já está ocupado por outro locatário. A situação relatada demonstra a relevância da fundamentação exposta pelo recorrente e indica que a produção imediata dos efeitos da sentença – notadamente no ponto em que revogou a tutela provisória e autorizou que a ré volte ao imóvel objeto do contrato locatício – poderia ocasionar danos ao requerente e a terceiro que não integra o processo. Por outro lado, não se vislumbra risco de prejuízos à parte requerida, pois, ao que consta dos autos, já não exerce atividades comerciais naquele local desde fevereiro, quando desocupou o imóvel de modo voluntário. Por essas razões, constata-se a presença dos requisitos legais que justificam a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo à apelação interposta pelo Condomínio Victoria Medical Center. Intimem-se e retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 8 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] Lei n. 8.245/91: Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.